Tribunal: TJSP
Processo: 1013343-29.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse – Cerceio de defesa não verificado – Juiz que é o destinatário da prova, sem prejuízo de liquidação da sentença - Inadimplência dos compradores - Bem que retornará para a vendedora, que poderá revendê-lo a terceiros – Apelos parcialmente providos (o da imobiliária autora para o fim de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse – Cerceio de defesa não verificado – Juiz que é o destinatário da prova, sem prejuízo de liquidação da sentença - Inadimplência dos compradores - Bem que retornará para a vendedora, que poderá revendê-lo a terceiros – Apelos parcialmente providos (o da imobiliária autora para o fim de condenar os requeridos ao pagamento dos tributos incidentes durante a efetiva ocupação do bem e majorar a retenção para 30% dos valores pagos e o da parte requerida para se apurar mediante prova pericial em sede de liquidação (as benfeitorias são incontroversas e há fotografias) os valores das benfeitorias incontroversamente realizadas, assegurado o direito de retenção até a indenização, impondo-se, ainda, o afastamento da condenação dos requeridos ao pagamento de taxa de fruição, pois se trata de lote que foi adquirido sem edificação, não incidindo tal taxa, consoante precedentes – Recursos parcialmente providos.